Tribunal: TJMT
Processo: 1006155-40.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006155-40.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDER SOARES DE CASTRO - CPF: 960.431.641-91 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARREIRA MILITAR – MUDANÇA LEGISLATIVA QUANTO À PROMOÇÃO – PLEITO DE APROVEITAMENTO DE PRAZO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
CONTRA LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

Prevalece a regra do “tempus regit actum”, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.

Com amparo nos princípios da legalidade, irretroatividade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em aplicação retroativa de lei nova a fatos passados como pretende a parte promovente, especialmente porque tal pretensão de aproveitamento “contra legem” do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência e oportunidade, o que afasta a interferência do Poder Judiciário, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, notadamente porque as Turmas Recursais firmaram entendimento sobre a matérias em vários precedentes anteriores.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO
readeque a promoção do autor com respectiva anotação na ficha funcional para constar
Promoção a cabo a partir de 26/03/2011, sem pagamento de retroativos em razão da prescrição;
b) DETERMINAR
que o ESTADO DE MATO GROSSO
readeque as promoções do autor

com respectivas anotações na ficha funcional para constar,
com pagamentos de retroativos, nos seguintes intertícios: Terceiro -Sargento: 26/03/2015; Segundo -Sargento: 26/03/2019.

c)
FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do promovente;

d)
CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, para que seja concedida a promoção, é imprescindível que, em consonância com a legislação vigente, seja observado o princípio da hierarquia, disciplina, ética, valores e deveres que regem a instituição, bem como ter habilitação técnica e vaga disponível.

Sustenta que além do critério temporal, os preceitos e condições dispostos no Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 buscam estabelecer a ascensão de carreira de forma seletiva, gradual e sucessiva. Nesse parâmetro, ao analisar as normas supramencionadas, claramente se observa a existência de preceitos cumulativos que devem ser seguidos para que ocorra a promoção.

Afirma o critério relacionado ao interstício mínimo é apenas um dos requisitos necessários à promoção, ou seja, era preciso que a parte autora comprovasse os demais critérios que respaldassem a pretensão da lide.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente demanda consiste em analisar eventual direito da parte promovente à promoção retroativa e diferenças salariais, uma vez que
em decorrência da Lei 10.076/2014, a qual prevê o interstício de 09 anos de soldado para cabo, afirma que a promoção de soldado a cabo deve retroagir a 26/03/2011 e, ainda, a promoção a 3° sargento a 26/03/2015, a 2° Sargento em 26/03/2019 e a 1° Sargento em 26/03/2022.

Assim, pleiteia a concessão do efeito retroativo a sua promoção, bem como, a cobrança das diferenças salariais.

Inicialmente, destaco que a matéria posta a julgamento não é nova no âmbito das Turmas Recursais, uma vez que há idênticos precedentes já jugados, inclusive por esta magistrada, conforme jurisprudência que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS –
LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS
– PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO –
IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1016768-14.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE
20/04/2021
).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS –
LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS
– PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO –
IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.

2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.

3. Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.

4. Com efeito, o recorrente já foi promovido a 2º Sargento PM, obedecendo-se aos critérios exigidos em lei, não havendo se falar em direito adquirido ou prejuízo pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo.

5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE
20/04/2021
).

Com efeito, em se tratando da mesma razão de decidir, adoto tais razões como fundamento do presente voto.

Isso porque a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

Prevalece a regra do tempus regit actum, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.

O Decreto Estadual nº. 2.468/2010 aprovou o regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar (QPPM) e do Corpo de Bombeiro Militar (QPPM/BM) do Estado de Mato Grosso, e no tocante ao interstício entre o posto de Soldado para a promoção ao posto de Cabo, previa no artigo 67 o seguinte:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2º O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3º Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

À época ainda vigia a Lei Complementar nº 271/2007, que fixava o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e previa em seu artigo 31 o critério temporal para promoção à graduação de Soldado para Cabo:

Art. 31 O Cabo para prestar concurso à graduação de 3º Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3º Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Posteriormente, a Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, no que tange à promoção por antiguidade, reduziu o interstício necessário para promoção de Soldados para Cabos da PMMT, nestes termos:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Por essa razão, é possível constatar que a pretensão da parte promovente consiste na aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, o que se mostra incabível, pois viola o princípio da legalidade e o princípio de que o ato praticado respeita a lei vigente ao tempo de sua prática. Afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.

Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.

Aliás, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942), prescreve em seu artigo 24:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Com efeito, com amparo nos princípios citados e nos princípios da segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em aplicação retroativa como pretende a parte promovente, especialmente porque tal pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência e oportunidade, o que afasta a interferência do Poder Judiciário, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021